Tribunal: STJ
Processo: 0002598-02.2021.8.27.2737
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963419 - TO (2025/0217909-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J A M
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
ANNA CAROLINE LEITE DE ARAÚJO - PE052367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que
não conheceu do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
5. O recurso especial não foi conhecido, inviabilizando a análise do mérito da causa, conforme
pretendido pelo embargante.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.192.092/GO,
17/4/2023
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
11/4/2023
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50390906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 341692ae-3b6a-4356-afe4-11bfaa250c07

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 341692ae-3b6a-4356-afe4-11bfaa250c07

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963419 - TO (2025/0217909-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J A M
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
ANNA CAROLINE LEITE DE ARAÚJO - PE052367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que
não conheceu do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
5. O recurso especial não foi conhecido, inviabilizando a análise do mérito da causa, conforme
pretendido pelo embargante.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50522351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: b8ca0f8d-8fbe-4e28-abf5-81ec224ef7b6

1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.192.092/GO,
17/4/2023
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
11/4/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que não
J. A. M.
conheceu do seu agravo regimental, mas que concedeu
, de ofício, para reajustar a
habeas corpus
pena, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.223-1.227):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. Embora a pena final na segunda instância tenha ficado menor do que aquela
cominada na sentença, o modo de cálculo da continuidade delitiva foi agravado
contra o réu, sem recurso da acusação. Ilegalidade flagrante que justifica a redução
da pena de ofício, conforme os arts. 617 e 654, § 2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido".
O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório. Afirma ter refutado
todos os fundamentos da decisão impugnada e reitera seus argumentos de mérito recursal.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA50522351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: b8ca0f8d-8fbe-4e28-abf5-81ec224ef7b6

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não conhecimento do agravo regimental, valendo destacar
o seguinte trecho do julgado (fls. 1.224-1.226):

"Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria
apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência da
Súmula 7/STJ. Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ
especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 1.177-1.179 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o
que impede o conhecimento do agravo regimental.
[...]
No mais, o agravante simplesmente silenciou quanto ao seguinte fundamento (fls.
1.177-1.178):
[...]
A ausência de impugnação igualmente enseja o não conhecimento do agravo
regimental no respectivo ponto".
Acrescento que a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna,
entre as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
Documento eletrônico VDA50522351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: b8ca0f8d-8fbe-4e28-abf5-81ec224ef7b6

precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no AREsp n.
1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal".
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
4/10/2019
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao art.
619 do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
Documento eletrônico VDA50522351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: b8ca0f8d-8fbe-4e28-abf5-81ec224ef7b6

matéria nele abordada. Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas,
sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50522351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: b8ca0f8d-8fbe-4e28-abf5-81ec224ef7b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0217909-4
AREsp 2.963.419 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025980220218272737 25980220218272737
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A M
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
ANNA CAROLINE LEITE DE ARAÚJO - PE052367
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J A M
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
ANNA CAROLINE LEITE DE ARAÚJO - PE052367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551461131803254@
2025/0217909-4 - AREsp 2963419 Petição : 2025/0075189-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:15
Código de Controle do Documento: 9B998795-17AD-4DBC-AD53-553891B5DF5D